Tribunal: CARF
Processo: 15540.000012/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15540.000012/2009-41
Recurso no
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-009.230 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrentes
GERALDO LUIS RAPHAEL DA ROZA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência
MULTA DE OFÍCIO. .
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no
percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-53.960,
exarado pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 543 a 555, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origens não comprovadas, sob amparo do
art. 42 da Lei 9.430/96, fl. 222 a 241.
O Relatório Fiscal consta de fl. 11/12 e indica que, regularmente intimado a
apresentar documentos e, em particular, extratos bancários que evidenciassem a movimentação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000012/2009-41
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000012/2009-41

financeira ocorrida no ano-calendário de 2004, o contribuinte fiscalizado não apresentou a
documentação solicitada, do que resultou a expedição de Requisição de Movimentação
Financeiras – RMF.
Levado a termo o devido tratamento dos dados coletados, o contribuinte foi
intimado a comprovar a origem dos créditos em conta relacionados em planilha devidamente
elaborada para este fim e, após reiterados deferimentos de pedidos de prorrogação de prazo, não
houve qualquer ação do fiscalizado no sentido de aclarar a origem dos valores creditados em
suas contas de depósitos, razão pela qual estes foram considerados como rendimentos omitidos.
Cientificado do lançamento em 12 de janeiro de 2009, conforme fl. 431, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, a impugnação de fl. 436 a 457, em que em que
apresentou as razões que entende justificar a improcedência da imputação fiscal.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, considerou-a procedente em parte, reduzindo o imposto suplementar
lançado de R$ 862.813,72 para R$ 249.184,74, por conta das razões que estão sintetizadas na
Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta configurado
que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento
fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto ã instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CONTAS
CONJUNTAS.
Nos casos de contas bancárias em conjunto, é necessária a regular e prévia intimação de
todos os titulares, para comprovar a origem dos recursos depositados, e a infração de
omissão de rendimentos deverá ser imputada, em proporções iguais, entre os titulares,
salvo quando estes apresentarem declaração em conjunto ou existam elementos que
apontem em sentido diverso.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem justificar a origem dos créditos verificados em conta corrente os
empréstimos devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea,
demonstrada a efetiva entrada do numerário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Contra a decisão acima, foi formalizado Recurso de Ofício, nos termos da Portaria
MF no 3/2008.
Ciente do Acórdão da DRJ em 13 de maio de 2013, conforme AR de fl. 558,
ainda inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 564 a 571, no qual
enumera as razões que entende justificar a reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as
quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000012/2009-41

É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Do Recurso de Ofício
Conforme se verifica abaixo, a Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite
para a sua interposição, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No presente caso, o Julgador de 1a Instância recorreu de ofício da decisão que
exonerou parcialmente crédito tributário (tributo e encargos de multa) inferior a R$
2.500.000,00. Nem mesmo o valor total lançado, incluindo juros moratórios chegou a tal cifra,
conforme se verifica em fl. 6.
Assim, por não preencher seu requisito básico de admissibilidade, não deve ser
conhecido o Recurso de Ofício, já que o crédito tributário exonerado não alcança o limite de
alçada vigente na data da apreciação do presente em 2a Instância administrativa.
Do Recurso Voluntário
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos a defesa inicia sua argumentação, a qual foi
estruturada em tópicos que serão analisados na mesma sequência apresentada na peça recursal.
DA NULIDADE ABSOLUTA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Em apertada síntese, o pleito de reconhecimento de nulidade absoluta da autuação
decorre do fato de que a Autoridade lançadora deixou de intimar todos os titulares das contas
auditadas para comprovação das origens dos créditos movimentados em contas conjuntas,
imputando a exigência integralmente ao contribuinte ora recorrente.
A DRJ, prontamente, acolheu o pleito recursal e recalculou o tributo devido
desconsiderando, dentre outros, todos os valores que tinham lastro nas contas mantidas sob co-
titularidade, mantendo a parte do lançamento que recaia sobre as contas mantidas de forma
exclusiva.
A defesa, por sua vez, amparada por respeitável e consistente argumentação,
busca o reconhecimento de que a mácula que levou à exoneração de boa parte do crédito lançado
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000012/2009-41

fulminou integralmente o procedimento fiscal, já que se relaciona a um dos requisitos de
validade do ato administrativo (o motivo) e, ainda, importou diligências e explicações do
recorrente sobre valores que a ele não competia, limitando-o ou impedindo-o de alcançar o
tempo essencial para elaboração dos esclarecimentos dos fatos.
Sintetizadas as razões da defesa e considerando desnecessárias maiores
considerações sobre os argumentos, precedentes e opiniões doutrinárias encartadas na peça
recursal, já que se trata de tema pacífico nesta Corte administrativa, mister trazermos à balha o
que dispõe o Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
No presente caso, não há qualquer dúvida quanto à competência do agente.
Assim, a questão gravita exclusivamente em torno da ocorrência de eventual preterição do
direito de defesa e dos efeitos da nulidade identificada.
Não tem razão o recorrente quando afirma que teria sido limitado ou impedido de
esclarecer fatos relevantes em razão de ter sido instado pela autoridade lançadora a prestar
esclarecimentos acerca de valores que não lhe competiam.
Ora, na condição de co-titular da conta de depósito, de qualquer modo, tem
responsabilidade com o numerário movimentado e deveria ter sido intimado a comprovar a
origem do numerário. O problema da autuação decorreu da falta de intimação de outro
responsável, intimação esta que, não sendo efetivada, não permite afirmar que os rendimentos
movimentados são exclusivamente do ora recorrente. Assim, inexistente prejuízo à defesa.
Por outro lado, levando em conta os termos do § 1o do art. 59 acima transcrito, é
patente que a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência. O que a DRJ entendeu que deveria remanescer em cobrança
não dependia ou era consequência dos depósitos bancários movimentados nas contas mantidas
em conjunto.
Entender que qualquer mácula identificada em um ato administrativo, ainda que
vinculada a um de seus requisitos de validade, sempre implicaria a nulidade absoluta da autuação
seria o mesmo que transformar o contencioso administrativo em uma espécie de tribunal do
Certo ou Errado. Ou seja, ou o lançamento é perfeito e é mantido, ou tem mácula e é cancelado.
A prática evidencia que não é assim que funciona. Contribuintes que são, por
exemplo, autuados por deduções indevidas e por omissões de rendimentos podem demonstrar
que parte das deduções glosadas é procedente e deve ser restabelecida, ou pode demonstrar que
parte da omissão de rendimento é improcedente, devendo ser excluída da exigência, seguindo-se
a cobrança pelo que remanescer do crédito tributário lançado.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000012/2009-41

O próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 145. já aponta para a
possiblidade de alteração do lançamento em virtude de impugnação, recurso de ofício ou por
iniciativa da autoridade administrativa.
Assim, não há o que prover.
DA MULTA APLICADA
O recorrente requer, em sede eventual, que seja observada a inaplicabilidade da
multa, amparando o pleito no teor da Súmula Carf no 25, a qual assevera que a presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Não prospera a pretensão recursal.
No caso sob análise, o lançamento de ofício foi formalizado em seu percentual
regular de 75%, a que alude o inciso I do art. 44 da lei 9.430/96. Não foi aplicada a qualificação
de tal penalidade, a qual tem lastro no § 1o do mesmo art. 44. Se assim fosse, o percentual seria
duplicado e a exigência alcançaria 150%.
Portanto, considerando o caráter vinculado da atividade de lançamento, conforme
preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, e, ainda, considerando a previsão expressa da penalidade de
ofício no percentual imputado no auto de infração (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96), não há
máculas no lançamento que justifiquem sua alteração.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer do recurso de ofício, em
razão do limite de alçada e, em relação ao recurso voluntário, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital